Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702273-23.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JULIA ALVES VIEIRA, JULIANY ALVES VIEIRA, VALQUIRIA ALVES VIEIRA XAVIER, GISELLE ALVES VIEIRA BORGES D E C I S Ã O Diante do pedido de desistência recursal do Distrito Federal, JULGO PREJUDICADOS os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado. Após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator